Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-85.2017.8.11.0084
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002178-85.2017.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), HUGO DA SILVA - CPF: 059.276.341-25 (APELANTE), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Pedro Henrique Tavares dos Santos - Policial Militar (RECORRIDO), Alexandre Pereira Batista - Policial Militar - Paranaíta; (RECORRIDO), Osvaldo Cebalho Silva - Policial Militar - Paranaíta (RECORRIDO), Lidiomar Justino da Silva (RECORRIDO), Clevis Vilas Boas (RECORRIDO), OSVALDO CEBALHO SILVA - CPF: 045.312.491-78 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS - CPF: 029.714.331-02 (RECORRIDO), ALEXANDRE PEREIRA BATISTA - CPF: 621.848.811-04 (RECORRIDO), ROSELI GONCALVES PEREIRA - CPF: 020.846.161-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO DA SILVA - CPF: 059.276.341-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA A SESSÃO PLENÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO À REVELIA AMPARADO NO ART. 367 DO CPP. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), absolvendo-o da imputação referente ao art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003. A defesa, em preliminar, alegou nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para a sessão de julgamento. No mérito, sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se a ausência de intimação pessoal do réu para a sessão do Tribunal do Júri acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa;

(
II
) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade

A ausência de intimação pessoal do réu para a sessão plenária não configura nulidade quando ele, previamente citado e intimado nos autos, deixa de comunicar ao juízo a mudança de endereço, inviabilizando sua localização, hipótese que atrai a aplicação do art. 367 do CPP.

A defesa técnica foi regularmente exercida durante o julgamento, com atuação efetiva do advogado constituído, que acompanhou a sessão plenária, apresentou teses, arrolou testemunhas e participou da instrução, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

À luz do art. 563 do CPP, a nulidade deve ser declarada apenas quando demonstrado prejuízo efetivo à parte, o que não se verifica no caso dos autos.

Mérito

A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em provas judicializadas constantes dos autos, tais como relatos de testemunhas presenciais, laudos periciais, boletins de ocorrência, relatórios policiais e apreensões, que apontam a participação consciente do réu na empreitada criminosa.

O acusado conduziu o veículo utilizado na execução da vítima, garantindo a aproximação do executor e a fuga após os disparos, circunstância que revela adesão voluntária à conduta homicida.

A ausência do réu no julgamento decorreu de sua própria conduta processual, não se tratando de hipótese de nulidade automática ou de comprometimento da ampla defesa.

A versão acolhida pelo Conselho de Sentença coexiste com os demais elementos probatórios e não se mostra manifestamente dissociada da realidade processual, inexistindo fundamento para a cassação do veredicto.

Nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, deve-se respeitar a soberania dos veredictos, salvo quando a decisão for inteiramente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade na ausência de intimação pessoal do réu para a sessão plenária quando este, devidamente citado, não comunica sua mudança de endereço ao juízo, sendo válida a decretação da revelia nos termos do art. 367 do CPP.

O comparecimento do defensor técnico à sessão do Júri supre eventual ausência do réu, não se configurando cerceamento de defesa sem a demonstração de prejuízo concreto.

A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada quando amparada por prova judicializada e coerente com o conjunto fático-probatório dos autos.

A participação do acusado como condutor do veículo utilizado no homicídio e sua fuga após o crime indicam adesão consciente à empreitada criminosa, autorizando a condenação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP,
arts
. 367, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a Turma, j. 16.06.2020; TJMT, Enunciado no 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

SERGIO BENEDITO DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo-o da imputação referente ao artigo 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Em suas razões,
a Defesa
pleiteia, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento por ausência de intimação do réu para a sessão plenária, o que teria violado seu direito à autodefesa.

No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não há qualquer elemento probatório que vincule o apelante ao crime, especialmente considerando que o suposto executor dos disparos foi absolvido.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO-

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa suscita a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o apelante não foi devidamente intimado para a sessão plenária, o que teria resultado em flagrante cerceamento de defesa, violando o disposto no art. 564, inciso III, alínea "g", do Código de Processo Penal, bem como, o princípio constitucional da plenitude de defesa.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a preliminar não merece acolhida.

É cediço que constitui ônus do réu manter seu endereço atualizado nos autos, a fim de viabilizar as comunicações dos atos processuais. A inobservância desse dever processual acarreta consequências, dentre as quais a validade dos atos comunicados no endereço anteriormente fornecido e o prosseguimento do feito à sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

No caso em tela, as certidões dos oficiais de justiça (
IDs

285248429
e
285248878
) demonstram que foram empreendidas diligências para localizar o apelante nos endereços por ele conhecidos, as quais restaram infrutíferas. Consta, inclusive, a informação de que um dos imóveis fora vendido há dois anos e o outro se encontrava desabitado há meses.

Esse
cenário
evid
e
ncia
não uma mera ausência momentânea, mas uma efetiva mudança de paradeiro sem a devida comunicação ao juízo, atraindo, de forma inequívoca, a aplicação do supracitado dispositivo legal.

A decisão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri em dar prosseguimento ao julgamento, portanto, encontra amparo legal. O apelante, ao não ser encontrado nos endereços que deveriam ser os seus e não informar ao juízo sua nova localização, deu causa à sua não intimação pessoal, não podendo, agora, valer-se da própria torpeza para anular um ato processual para o qual sua ausência foi determinante.

Ademais, no processo penal,
prevalece o princípio de que não há nulidade sem a demonstração de prejuízo. Essa regra está expressa no artigo 563 do Código de Processo Penal, que diz: "Nenhum ato será declarado nulo, se
dá
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Na situação em análise, a defesa não conseguiu demonstrar qual foi o prejuízo concreto sofrido pelo réu em razão de sua ausência na sessão. Durante todo o julgamento, o apelante foi representado por sua defesa técnica (advogado), que atuou de forma diligente, exerceu o direito de questionar as testemunhas, apresentou suas teses e defendeu os interesses do réu em plenário.

A impossibilidade de o réu exercer sua autodefesa, por meio do interrogatório, foi uma consequência direta de sua própria conduta de não manter o endereço atualizado. Assim, não se pode falar em um prejuízo que justifique a anulação da decisão soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao assentar que, tendo o réu mudado de endereço sem comunicar o juízo, correta é a decretação de sua revelia e o prosseguimento do feito, não havendo nulidade a ser sanada.

Por tais razões, a conduta do juízo de primeiro grau em dar prosseguimento ao julgamento, com base no art. 367 do CPP, não configura qualquer eiva.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade.

VOTO - MÉRITO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
Por ocasião dos fatos, restou apurado que Roseli Gonçalves Pereira

transitava pela via pública supracitada quando o veículo marca/modelo Fiat Uno Way, cor branca, placa NPM-0425, conduzido pelo denunciado Sérgio Benedito, se aproximou dela e parou, ocasião em que Hugo da Silva desceu com a arma de fogo em punho, efetuando vários disparos contra a vítima, acertando-lhe na região da cabeça, braço esquerdo, quadril e perna esquerda, conforme mapa topográfico de lesões de fls. 17/18-IP.

Em seguida, Hugo da silva entrou no
veículo
e ele, Sérgio
B
enedito
e o
indivíduo
que estava no banco de trás do
veículo
fugiram em alta velocidade do local.

A Polícia Militar foi acionada que, em posse das informações acerca do

veículo utilizado para a prática do crime, iniciou diligência e cerco policial, oportunidade em que lograram êxito em localizar o veículo e, ao tentar realizar a abordagem, o motorista do veículo saiu

em alta velocidade e, em dado momento, o Hugo da Silva e o outro indivíduo não identificado pularam do veículo e fugiram para um matagal. Já Sérgio tentou fugir, porém foi preso pelos policiais militares.

No interior do veículo, os policiais militares localizaram 01 (uma) munição

calibre 38 e 02 (duas) munições calibre .762 (relatório de diligência de fl. 20/46). Uma das munições é do mesmo calibre da utilizada para tirar a vida da vítima, no entanto ambos portavam e tinham pleno acesso e manuseio das munições.

O recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da ofendida, consistiu

no fato de que os denunciados agiram de inopino, surpreendendo a vítima quando ela transitava por uma via pública, momento em que Hugo já desceu do veículo efetuando os disparos de arma de fogo contra ela, impossibilitando e/ou dificultando qualquer reação por parte desta, pois não esperava ser abordada pelo denunciado. (...) (sic) (id. 285247887 - pág. 01/04)”

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
“
d
”
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
Boletim de ocorrência no 348/2017 (Id. 194739727- págs. 26/27), Boletim de ocorrência (anônimo) no 2017.304221 (Id. 194739727- págs. 29/30), Laudo de Necropsia (Id. 194739727- págs. 33/36), Certidão de óbito (Id. 194739727- págs. 37/38), Relatório de Diligência e Auto de Constatação (Id. 194739727- págs. 39/64), termos de declarações (Id. 194739727- págs.70/7285/97), relatório policial (Id. 194739727- págs.124/127), Laudo Pericial (Id. 194739727- págs.100/122)
,
além da prova oral produzida.

O apelante, não foi ouvido em plenário, pois foi decretada sua revelia
.

A
testemunha
ocular
Clévis
Vilas Boas
, em
juízo
, declarou que
no dia dos fatos estava na
rua Cianorte, consumindo bebida alcoólica, quando avistou um veículo Fiat Uno de cor branca, com um adesivo tribal na coluna traseira, circulando repetidamente pelo local.

Relatou que conversou brevemente com a vítima
e foi se distanciando, momento que viu que o Fiat
U
no parou ao lado da vítima, então um
indivíduo
desceu sacou a arma e atirou contra a vítima
.

Por fim
,
afirmou que dentro do
veículo
havia três
indivíduos
.

Em plenário,
o
investigador
da
polícia
civil

Luander
Alves
Passaberg
,
declarou que
no dia dos fatos, foi acionada pelo investigador de plantão para auxiliar na apuração do ocorrido, dirigindo-se imediatamente ao local, onde passou a conversar com as pessoas que ali se encontravam.

Acrescentou que esses populares narraram que a vítima caminhava pela via quando um veículo Fiat Uno branco
aproximou-se
, momento em que um dos ocupantes teria desembarcado e efetuado disparos de arma de fogo a curta distância.

Esclareceu que as pessoas presentes mencionaram características específicas do automóvel, destacando uma calota diferenciada e a presença de um adesivo preto em formato tribal na coluna traseira, elementos que chamaram a atenção dos populares.

Afirmou que
diante dessas informações, a equipe passou a procurar câmeras de segurança na região, logrando êxito em localizar um estabelecimento comercial com sistema de gravação. Embora as imagens não tenham registrado o momento exato do crime, permitiram confirmar as características do veículo descritas pelos populares.

Informou que, algumas horas após o fato, um carro com as mesmas características teria passado por uma barreira policial em Paranaíta, ocasião em que, ao ser dada ordem de parada, o motorista empreendeu fuga, e durante a perseguição, dois ocupantes saltaram do automóvel ainda em movimento, enquanto o condutor prosseguiu até ser interceptado alguns quilômetros à frente, sendo identificado como o réu Sérgio.

Por fim, afirmou que no local do crime não foram encontradas cápsulas deflagradas, circunstância compatível com o uso de revólver, mas que, posteriormente, projetis foram retirados do corpo da vítima, aparentando ser calibre .38. Acrescentou, ainda, que no interior do veículo apreendido localizaram-se munições intactas de calibre .38, munições de fuzil e determinada
q
uantia em dinheiro
.

O investigador da
polícia
civil
K
lebson
Siqueira
, em
plenário
, declarou que
no dia dos fatos,
encontrava-se de serviço e foi acionado pela Polícia Militar para atender à ocorrência de homicídio, deslocando-se até o local juntamente com o colega investigador
Luander
, onde, ao chegarem, constataram que a vítima já se encontrava sem vida.

Acrescentou que, diante da situação, iniciaram imediatamente as diligências no local, realizando a verificação de câmeras de segurança nas proximidades e colhendo informações com populares que se encontravam nas imediações do crime.

Informou que
as primeiras informações obtidas indicavam que o crime teria sido cometido por ocupantes de um veículo Fiat Uno, de cor branca, que possuía como característica marcante um adesivo tribal na parte traseira, sendo que tais informações foram posteriormente confirmadas por meio de imagens captadas por câmeras de segurança de um mercado localizado na esquina da rua, as quais permitiram identificar com clareza o modelo e os detalhes do automóvel utilizado na ação criminosa.

Asseverou que
,

após o levantamento dessas informações, foi solicitado apoio às equipes policiais das cidades de Paranaíta e Monte Verde para a instalação de barreiras policiais, ressaltando que, ainda no mesmo dia, os policiais de Paranaíta visualizaram um Fiat Uno com as mesmas características repassadas e, ao tentarem realizar a abordagem, dois ocupantes pularam do veículo em movimento e se embrenharam na mata, sendo possível deter apenas o condutor.

Por fim, afirmou que, durante a vistoria no interior do veículo apreendido, foram encontradas munições de calibre .38 e calibre 7.62, além de certa
quantia em dinheiro
.

Esse é o contexto probatório retratado nos autos.

Assim sendo, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, há nos autos provas judicializadas que demonstram, de forma segura, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa que culminou na morte da vítima.

O conjunto probatório evidencia que, no dia dos fatos, a vítima caminhava pela via pública quando foi surpreendida por ocupantes de um veículo Fiat Uno branco, o qual havia sido visto, por diversas testemunhas, circulando insistentemente nas imediações da residência da vítima. O automóvel, conduzido pelo apelante, parou ao lado da vítima, momento em que um dos passageiros desembarcou e efetuou disparos de arma de fogo a curta distância, atingindo-a mortalmente, sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa.

O Tribunal do Júri acolheu a versão acusatória de que o apelante, na condição de motorista do veículo utilizado na execução do crime, aderiu de forma consciente à conduta homicida, possibilitando a aproximação da vítima e garantindo a fuga dos executores logo após a consumação do delito, refutando, portanto, a tese de ausência de dolo ou de desconhecimento quanto à ação delitiva.

A análise da dinâmica dos fatos, somada aos depoimentos prestados por testemunhas presenciais, à identificação do veículo utilizado na ação criminosa e à apreensão de munições compatíveis com o calibre utilizado no homicídio em seu interior, além das ameaças anteriormente proferidas contra a vítima, conduz à conclusão inequívoca de que o apelante participou do crime de forma consciente e voluntária, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.

Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, REJEITO a preliminar e, no mérito
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
SERGIO BENEDITO DOS
SANTOS
,
mantendo
incólume
a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025